Tribunal: TJSP
Processo: 1007792-48.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Inexistência de contradição a ensejar a propositura do recurso – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado - Pretendida pelo embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007792-48.2018.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
SEMASA SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO
ANDRE, é embargado FRANCISCO APARECIDO DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007792-48.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33490 – Digital
EDEC.No: 1007792-48.2018.8.26.0554/50000
COMARCA: Santo André (1a Vara da Fazenda Pública)
EBTE. : “Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André

SEMASA” (apelado, réu)
EBDO. : Francisco Aparecido de Moraes (apelante, autor)
Embargos de declaração Argumentos relevantes que foram
enfrentados de forma nítida Inexistência de contradição a
ensejar a propositura do recurso Contradição, ademais, que
deve ser interna ao julgado - Pretendida pelo embargante a
rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara
Caráter infringente imprimido à arguição
Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que deu provimento parcial ao apelo interposto pelo
embargado (fls. 252/255 dos autos principais).
Sustenta o embargante, em síntese, que: o acórdão foi
contraditório; as contas, a partir de abril de 2015, foram faturadas apenas com taxas,
sendo de responsabilidade do embargado, ainda que não estivesse na posse do imóvel;
não se está diante de tarifas de consumo, mas de taxas, com natureza tributária, de
caráter “propter rem”; não há razão para anulação do termo de compromisso de
parcelamento de débitos; não há nada que indique que o embargado tenha sido forçado
a firmar o acordo; não constitui coação a ameaça de interrupção do fornecimento de
água para invalidar o termo de confissão da dívida; os vícios devem ser sanados (fls.
2/6).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao dar provimento parcial ao apelo do
embargado, apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls. 230/237 dos autos
principais), assim como nas contrarrazões (fls. 244/246 dos autos principais).
Diversamente do que sustentou o embargante, o acórdão
combatido não se mostrou contraditório (fl. 3).
A ação em exame visava ao reconhecimento da inexigibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007792-48.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
3
débitos decorrentes do fornecimento de água e esgoto, sob o argumento de que o
embargado não usufruiu de tais serviços, bem como à invalidade do termo de confissão
de dívida por ele firmado como condição ao restabelecimento do fornecimento de água
(fls. 2/12 dos autos principais).
Assim, constou do voto condutor que:
“(...) Como esclarecido pelo autor (fl. 234), a obrigação pelo
pagamento das tarifas de consumo de água e coleta de esgoto tem
caráter pessoal, não se tratando de obrigação 'propter rem'.
O vínculo que se estabelece é formado entre a empresa
responsável pelo fornecimento de água e coleta de esgoto, no caso
em tela, o réu, e o consumidor, porquanto este é quem se
beneficia do serviço prestado.
A orientação aqui esposada foi perfilhada, em hipóteses análogas,
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...).
(...) Na espécie, não pairou dúvida de que a unidade consumidora,
localizada na Avenida Martim Francisco, no 178, na comarca de
Santo André, foi objeto de locação para a empresa 'JF e Tatty
Ltda.' no período de 5.5.2010 a 4.5.2014, consoante se depreende
do contrato de locação anexado aos autos pelo autor (fls. 23/28),
assim como da sentença de procedência da ação de despejo
movida pelo autor em face da referida locatária (fls. 32/33).
Ficou evidenciado que o autor somente logrou retomar a posse do
ventilado imóvel em 23.2.2017, quando foi imitido em sua posse
(fl. 34).
Há de se reconhecer, pois, que cabe à empresa locatária a
responsabilidade pelos débitos relativos ao fornecimento de água
e coleta de esgoto prestado pelo réu, concernentes ao período em
que ela esteve na posse do imóvel, mais precisamente, de
5.5.2010 a 22.2.2017.
Assim, não se legitimava a exigência por parte do réu em relação
ao autor dos débitos referentes ao período compreendido entre
outubro de 2014 e 22.2.2017 (fl. 48)” (fls. 253/255 dos autos
principais).
Quanto ao “Termo de Compromisso e Parcelamento de Débito”
(fl. 48 dos autos principais), ressaltou-se que não se podia admitir que foi firmado pelo
embargado sem “qualquer vício de vontade” (fl. 226 dos autos principais), já que foi
celebrado como condição ao restabelecimento do fornecimento de água, o qual se
encontrava cortado desde 15.1.2015 (fl. 209 dos autos principais), consoante assinalado
no voto condutor (fl. 255 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007792-48.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
4
Observou-se que, caso o embargado não celebrasse tal acordo,
não conseguiria entregar o imóvel à nova locatária “Coop Cooperativa de Consumo”
(fl. 255 dos autos principais).
Ficou reconhecido no voto condutor (fl. 255 dos autos
principais), todavia, que o embargado é responsável pelos débitos concernentes aos
serviços prestados pelo embargante a partir da data em que foi imitido na posse da
unidade consumidora, 23.2.2017, até fevereiro de 2018, quando foi firmado o termo de
parcelamento do débito (fl. 48 dos autos principais), conforme, aliás, ele mesmo
assentiu (fl. 234 dos autos principais).
Nessa linha de raciocínio, foi admitida a inexigibilidade em
relação ao embargado dos débitos decorrentes do fornecimento de água e esgoto
relativos ao período de outubro de 2014 a 22.2.2017, consequentemente, a invalidade do
“Termo de Compromisso e Parcelamento de Débito” firmado em 6.2.2018 (fl. 255 dos
autos principais).
Determinou-se que as parcelas do aludido termo de compromisso
que já tenham sido quitadas pelo embargado devem ser restituídas de maneira simples,
visto que ausente prova de má-fé por parte do embargante, permitida a compensação de
valores em razão da existência de débitos de responsabilidade do embargado (fl. 255
dos autos principais).
Em suma, não se verificou qualquer contradição no acórdão (fl.
3), o qual foi proferido em conformidade com os limites objetivos da ação.
Ressalte-se que, em momento algum, foi reconhecida a
inexigibilidade das “taxas” mencionadas pelo embargante (fl. 3), as quais,
eventualmente, podem ser cobradas mediante o procedimento adequado.
2.2. Ademais, a contradição suscetível de ser afastada por meio
dos embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas no acórdão
embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se verificou na
hipótese vertente.
Nos dizeres de EDUARDO ARRUDA ALVIM, “a contradição
deve ser sempre interna ao julgado” (“Curso de direito processual civil”, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2000, v. 2, cap. V, no 1, p. 178).
Ou, nas expressões de LUIZ ORIONE NETO, “a contradição que
autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do
acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (“Recursos cíveis”, 3a ed.,
São Paulo: Saraiva, 2009, no 29.3.3, p. 378).
2.3. Na verdade, o embargante revela inconformismo com as
proposições constantes do julgado.
Pretende ele rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, porquanto almeja
que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Contudo, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007792-48.2018.8.26.0554/50000 -Voto no
5
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas quando
manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal, outro recurso
para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator